Tribunal: TJDFT
Processo: 0713198-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NEGADA A EXCLUSÃO DO LITISCONSORTE PASSIVO. IRRECORRIBILIDADE POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015. MITIGAÇÃO PREVISTA NO TEMA 988/STJ. AUSENTES REQUISITOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e indeferiu o pedido de exclusão do litisconsorte passivo, ora agravante.
2. O presente recurso se trata de questão não prevista nas hipóteses listadas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Ressalte-se que o inciso VII estabelece ser cabível o agravo de instrumento de decisão interlocutória que exclui o litisconsorte, mas não da que o mantém.
3. Ainda que se considerasse a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988/STJ) de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, não seria cabível o agravo de instrumento no presente contexto, uma vez que não foram verificados os requisitos de “urgência” e de “inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
4. O indeferimento da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo réu, neste momento, não implica em inutilidade de seu julgamento em eventual recurso de apelação.
5. Agravo de instrumento não conhecido.